Tribunal: TJMT
Processo: 0008438-67.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008438-67.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BERENICE LAVINIA JANERI BARBOSA - CPF: 320.473.209-68 (APELADO), SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 062.116.901-34 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, – IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º DA LEI Nº 888 DE 27 DE JANEIRO DE 2005 DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao

levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c pedido de Indenização por Danos Morais nº 4639-53.2015.8.11.0002 promovida por
Berenice Lavínia Janeri Barbosa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período laborado nos contratos temporários pactuados.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em suma, a legalidade dos contratos firmados com a servidora, eis que eles decorrem de processos seletivos diversos, logo
“não há que se falar em desvirtuamento ou ilegalidade contratual
”.

Argumenta que “
o simples fato de a administração ter aberto processos seletivos para contratações desta natureza não caracteriza ato ilegal ou arbitrário, vez que plenamente justificável para atender eventuais afastamentos temporários, como por exemplo, as decorrentes de férias, atestados médicos, licença maternidade, licença paternidade, entre outras situações
”.

Reforça que a sentença é contraditória e confusa em suas argumentações, já que, nada obstante “
admitir a existência de contratos distintos, o nobre Julgador proferiu sua sentença afirmando que houve renovações sucessivas de um mesmo contrato
”, o que não deves ser admitido, pois “
o caso não é de renovações sucessivas de um mesmo contrato, mas sim de contratos distintos, portanto, oriundo de diferente processos seletivos
”.

Aduz que inexiste no caso dos autos, burla ao princípio do concurso público, uma vez que as contratações temporárias foram devidamente justificadas, como reconhecido por sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº de n° 135577.

Ao final, requer o provimento do apelo, com a consequente a reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pleitos da parte autora (Id. 152498571, fl.15).

Não há contrarrazões (Id. 152498575).

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso (Id. 154532189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, para
“condenar a parte requerida a efetuar o recolhimento do FGTS para a parte requerente, referente ao período laborado em contrato temporário (18/06/2009 a 30/06/2011 e 12/07/2011 a 31/12/2012
”.

Pois bem. Ressai dos autos, que Berenice Lavínia Janeri Barbosa, laborou para o Município de Primavera do Leste/MT, na função de Médica, com uma jornada de Trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, durante o período de 18/06/2009 até até 30/06/2011.

Subsequentemente, em 12/07/2021, fora recontratada, dessa vez para exercer a mesma função com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Ulteriormente, propôs a presente ação visando à declaração de nulidade dos contratos temporários pactuados, requerendo, por consequência, pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período.

Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer ao direito aos depósitos do FGTS.

Inconformado com o aludido
decisum
, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, defendendo em síntese, a inexistência de renovações sucessivas de contrato temporário, tendo em conta que, no caso concreto, existem acordos distintos os quais são oriundos de processos seletivos que não se confundem.

Não prospera a irresignação
. Explico.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda que a
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Visando obedecer ao comando constitucional, fora editada a Lei Municipal nº 288 de 27 de Janeiro de 2005, cujo teor do artigo 5º, estabelece que os contratos temporários são limitados a 12 (doze) meses prorrogáveis por igual período, uma única vez. Observemos:

“
Art. 5º - O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez
”.

Ocorre, todavia, que a situação em apreço denota evidente ilegalidade, pois o vínculo entre a servidora e a Municipalidade, se protraiu no tempo por 03 (três) anos e 6 (seis) meses ininterruptos.

Com efeito, diferentemente do que pretende fazer crer a apelante, o fato de os contratos temporários que se sucederam, serem, de fato, oriundos de processos seletivos distintos, não possui o condão de tornar a situação em apreço legal, pois se tal raciocínio fosse admitido, bastaria que a Administração Pública celebrasse infinitos contratos
distintos
, dentro do prazo previsto na lei, para que as contratação temporárias fossem admitidas como legais, o que geraria evidente burla à regra constitucional do concurso público.

Desse modo, tendo em conta que a contratação temporária se prolongou no tempo, praticamente por 4 (quatro) anos, patente, a ausência do caráter excepcional exigido na legislação pertinente,

e por corolário
,
a afronta à Carta Magna e à Lei Orgânica Municipal que trata do tema.

Ademais, evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na Administração Pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

“§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”;

Nesta perspectiva, tendo sido declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

“Súmula: 363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS relativo ao período indicado na sentença.

Dessa forma, tendo em conta que a sentença proferida se harmoniza com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também desta Egrégia Corte, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023